Tribunal: TJPA
Processo: 0827214-33.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827214-33.2023.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou improcedente o pedido inicial, isentando a concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. da obrigação de indenizar danos materiais decorrentes de oscilação na rede elétrica, no valor de R$ 10.914,54, suportados pela seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados por sobrecarga na rede elétrica aos equipamentos dos segurados da autora; e (ii) verificar se os documentos unilaterais apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal e o dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88, e art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

4.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, prevista no art. 786 do CC, permite-lhe buscar judicialmente o ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária.

5.

As oscilações de energia caracterizam fortuito interno, sendo previsíveis e inerentes à atividade da concessionária, que deve adotar medidas de segurança para preveni-las.

6.

Laudos técnicos juntados aos autos comprovam que os danos foram causados por surto elétrico, sendo irrelevante, no caso concreto, a ausência de perícia judicial ou de procedimento administrativo prévio, ante a revelia da ré e a prova documental robusta.

7.

A concessionária não produziu prova contrária apta a desconstituir os elementos de convicção trazidos pela autora, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga elétrica é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal.

2.

A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado tem legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária, mesmo sem a realização de procedimento administrativo prévio.

3.

Laudos técnicos elaborados por empresas especializadas, não impugnados e corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar o nexo causal e o dano em ações regressivas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, 14; CC, art. 786; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APL nº 0823172-48.2017.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJMS, APL nº 0809373-80.2022.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, j. 15.03.2023; TJPA, APL nº 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28.02.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível,
interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento
, ajuizada contra Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. – julgou improcedente o pedido inicial, isentando a requerida da condenação ao pagamento dos danos materiais pleiteados, no valor de R$ 10.914,54 (dez mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos).

Sustenta que efetuou o pagamento de indenização securitária aos seus segurados em razão de danos elétricos ocasionados por oscilações na rede de energia fornecida pela Apelada.

Alega que, embora tenha sido decretada a revelia da Ré, o juízo de origem afastou seus efeitos e indeferiu o pedido por entender ausente o nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária, bem como por inexistir prova pericial.

A Apelante defende que os laudos técnicos apresentados, elaborados por terceiros imparciais e especializados, comprovam que os danos elétricos têm origem na oscilação da rede, conforme previsto no art. 206, §11, II da Resolução ANEEL nº 414/2010, o que por si só geraria o dever de indenizar.

Argumenta que a responsabilidade da Apelada é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano, do fato e do nexo causal. Ressalta que a ausência de perícia judicial não poderia embasar o indeferimento da demanda, principalmente diante da revelia da Ré, que deixou de impugnar os fatos e documentos apresentados.

Sustenta, ainda, que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à espécie, haja vista sua sub-rogação nos direitos do segurado, e que a inversão do ônus da prova deveria ter sido acolhida.

Requer, ao final, o provimento da apelação para reformar integralmente a sentença e condenar a Apelada ao pagamento de R$ 10.914,54, devidamente corrigido e acrescido de juros legais.

A EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos. Inicialmente, suscita a preliminar de deserção do recurso, alegando que a Apelante deixou de juntar o relatório de conta do processo junto ao comprovante de pagamento das custas, o que violaria o art. 1.007 do CPC e a Lei Estadual nº 8.328/2015, atraindo a pena de inadmissibilidade do recurso.

No mérito, sustenta que a decisão de primeiro grau foi acertada ao reconhecer a ausência de prova concreta do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os supostos danos aos equipamentos dos segurados da Apelante.

Argumenta que não houve qualquer notificação prévia, por parte da seguradora ou dos segurados, acerca da ocorrência dos danos, o que impediu a verificação técnica da origem do evento. Destaca que não foram registrados distúrbios na rede elétrica na data indicada e que os laudos apresentados são inconclusivos e unilaterais.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso por deserção e, subsidiariamente, o desprovimento da apelação, com a manutenção integral da sentença por ausência de prova do alegado dano e do nexo causal com a prestação do serviço.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão

virtual desimpedida.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0827214-33.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

ADVOGADO: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

De início, rejeito a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, uma vez que a parte apelante, quando da interposição do recurso, cumpriu os termos da Lei Estadual nº 8.328/2015,
na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo, o boleto bancário e comprovante de pagamento
(PJe Id nº 18.492.123 – p. 01/03)
.

Dessa forma, presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
.

Nos termos do art. 786 do Código Civil, ao indenizar o segurado, o apelante
MAPFRE SEGUROS S.A.
se sub-rogou nos direitos do consumidor, assumindo a sua posição, podendo exercer os mesmos direitos e ações que caberiam ao segurado, inclusive os de cunho consumerista.

A responsabilidade da concessionária prestadora de serviço público de energia é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como, do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, desnecessária a comprovação de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido pelo consumidor.

A propósito, a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo a responsabilidade objetiva para todos os casos de acidente de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14). Assim, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

As oscilações ou sobrecargas de energia na rede elétrica são previsíveis e classificadas como fortuito interno, estando tais eventos diretamente ligados à própria atividade da concessionária de energia elétrica, que, por operar em um setor perigoso, deve implementar sistemas de segurança e prevenção contra descargas elétricas, evitando, assim, que os consumidores sejam prejudicados por quedas bruscas de energia que resultem na queima de aparelhos elétricos e eletrônicos.

De mais a mais, conforme venho decidindo, a despeito de se reconhecer a importância do procedimento administrativo previsto pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL, a sua não observância, por si só, não configura óbice intransponível ao direito da autora/apelada, não estando a ação regressiva condicionada, de forma absoluta, ao prévio requerimento administrativo, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, inciso XXXV, da CR/88), sobretudo quando o autor faz prova no processo judicial de suas alegações.

Na hipótese, restou comprovado - por meio do
PARECER TECNICO DE PRODUTO
(PJe ID nº 1.892.090), elaborado por empresa especializada, constatou-se:
“Após análise detalhada dos equipamentos o problema constatado que sofreram uma descarga elétrica geando a queima dos equipamentos, deixando sinais de carbonização, trilhas rompidas e componentes estourados qual no qual ficou sem acesso à rede”
, o que foi conformado pelos orçamentos juntados (PJe Id nº 18492085), o qual registraram como provável causa para o não funcionamento dos equipamentos:
“SURTO ELÉTRICO”.

Destarte, a documentação apresentada pela seguradora recorrente, incluindo apólice de seguro, comprovantes de pagamento e sub-rogação de direitos, é suficiente para comprovar os danos e a responsabilidade da concessionária ré.

Corroborando o entendimento exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – PRELIMINARES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CARÊNCIA DE AÇÃO – AFASTADAS – DECADÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – APLICAÇÃO DO CDC - CONTRATO DE SEGURO – DESCARGAS ELÉTRICAS – ALTERAÇÃO DE TENSÃO – NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS CAUSADOS NOS EQUIPAMENTOS E A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVAS – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESSARCIMENTO DE VALOR DESPENDIDO PELA SEGURADORA EM VIRTUDE DE SINISTRO – DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I- Não há que se falar em ausência de dialeticidade se o recurso expõe de maneira suficiente o inconformismo com a decisão atacada. Preliminar afastada. II
- As regras invocadas em defesa (Resolução nº 414/2010 da ANEEL) não alteram as normas do Código de Processo Civil e do Código de Defesa do Consumidor, justamente por faltar à mencionada Resolução atribuição legal e constitucional para tanto. De tal modo não há que se falar em necessidade de prévia apresentação de pedido administrativo junto à requerida nem da ocorrência de decadência. III – A alegada insuficiência probatória dos documentos acostados à inicial não se confunde com ausência de documentos essenciais para propositura da demanda. IV - Deve ser afastada a ocorrência de decadência, uma vez que o prazo de 90 (noventa) dias previsto na Resolução é para o pedido administrativo, não alterando os prazos previstos no Código Civil e no CDC.
V - Tendo em vista que a relação jurídica mantida pela segurada e a concessionária de energia elétrica é tipicamente uma relação de consumo, uma vez que a seguradora teria efetuado o pagamento dos danos sofridos por aquela, sub-roga-se em todos os direitos do próprio consumidor lesado, inclusive, com a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. VI - A responsabilidade ressarcitória da concessionária requerida, na qualidade de prestadora de serviço público, é objetiva e decorre do § 6º do art. 37 da CF/88, sendo, por isso, desnecessária a demonstração de culpa ou dolo, basta que se verifique o ato ilícito e o nexo causal. VII - A prova de que o dano no equipamento de propriedade do segurado da parte autora decorreu de oscilação na rede elétrica administrada pela requerida, como alegado na inicial, confere respaldo à pretensão regressiva da seguradora”.
(
TJ-MS -
Apelação Cível: 0809373-80.2022.8.12.0021 Três Lagoas, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/03/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2023).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DECORRENTE DE OSCILAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS – PROVA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto à seguradora, e esta não tem dever de prévia comunicação da Concessionária para acompanhamento de perícia feita nos aparelhos eletrônicos avariados por oscilação de energia. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor
(REsp nº 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5.
Se a seguradora junta documentos, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro
”.
(TJ-MT
10008352120218110044 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2022 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de indenização por dano material – Energia elétrica –
Queima de aparelho elétrico da autora ocasionada por oscilação ou
sobrecarga na rede elétrica decorrente de descarga elétrica atmosférica (queda de raios
)
–
Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da prestadora de serviço reconhecid
a (arts. 14 e 22 do CDC)– Inexistência de falha ou defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária – Ressarcimento do dano emergente devido pelo valor desembolsado pela autora para o conserto do aparelho danificado – Procedência mantida – Recurso improvido”. (
TJ-SP
10076943320168260037 SP 1007694-33.2016.8.26.0037, Relator: Correia Lima, Data de Julgamento: 19/02/2018, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2018 - destaquei).

------------------------------------------------------------------------------

“Apelação.
Ação Regressiva. Seguradora e concessionária de energia elétrica
. Alegação de que oscilações na rede por descarga elétrica nas imediações do Condomínio segurado teriam causado danos ao elevador e outros bens. Sentença de procedência. Apelo da concessionária. Seguradora que comprovou os fatos constitutivos do seu direito, conforme inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Laudo pericial da empresa que realiza manutenção dos elevadores atestando descarga elétrica provocada por queda de raio. Fortuito interno. Fato previsível e muito comum. Risco da atividade desenvolvida. Nexo causal não rompido. Precedente. Inexistência de qualquer prova por parte da concessionária capaz de afastá-lo, como era seu ôn
us, na forma do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Inconteste que a seguradora sub-rogou-se nos direitos do segurado,
com base no artigo 346, inciso III do Código Civil e conforme a Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da Sentença. Desprovimento da Apelação”.
(
TJ-RJ
- APL: 00555723720178190002, Relator: Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 10/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022 - grifei).

Nessa mesma linha, este Tribunal vem decidindo:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA. DANO ELÉTRICO EM UNIDADE CONSUMIDORA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO JUNTADO PELA SEGURADORA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DO DANO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL
. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
O orçamento e laudo técnico apresentado pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, restando demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados à segurada, configurando assim o dever de indenizar
.

2 – Pagamento efetivamente comprovado nos autos.

3 – Recurso conhecido e provido”.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823172-48.2017.8.14.0301 – Relator(a):
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024 - grifei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE SEGURADORA. DISTURBIOS ELÉTRICOS QUE OCASIONARAM PREJUÍZO AO CONDOMÍNIO SEGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO NÃO IMPUGNADO. DESCARGA ELÉTRICA É RISCO DA ATIVIDADE E NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO CASO FORTUITO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Estamos diante de hipótese em que a
responsabilidade é objetiva, como bem fundamentou a sentença, bastando, portanto, a comprovação do prejuízo e o seu nexo de causalidade com a conduta da cessionária, não havendo que se discutir a existência de culpa na conduta, nos termos do art. 37, §6º da CF/88
.

II- A
despeito de a Apelante questionar o nexo de causalidade, entendo que o laudo constante nos autos não deixa pairar qualquer dúvida no sentido de que o dano experimentado foi decorrente da descarga elétrica
.

III – Referido laudo em nenhum momento fora impugnado ou questionado pela Concessionária, o que nos leva a concluir por sua legalidade e legitimidade.

IV -
Não há o que se falar em excludente de ilicitude por caso fortuito ou de força maior como tenta fazer a Apelante, em razão de que as descargas elétricas decorrentes de oscilação fazem parte do risco da atividade exercida pela concessionária, sendo fortuito interno, que de nenhuma forma pode afastar sua responsabilidade civi
l.

V -
A Seguradora manejou a presente ação sub-rogando-se no direito do segurado e acostou toda a documentação hábil e necessária a provar o alegado, tendo sido assegurado à Concessionária todo o Devido Processo Legal, com as garantias processuais dele advindas, sendo que esta não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direto da autora”
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0209286-65.2016.8.14.0301 – Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/03/2024 - destaquei).

-
-----------------------------------------------------------------------------

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SOBRECARGA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS OCASIONADOS NOS EQUIPAMENTOS DOS SEGURADOS E A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS PELA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
Ainda que se reconheça a importância do procedimento administrativo previsto pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL a fim de garantir o conhecimento do fato pela concessionária de energia e a vistoria dos equipamentos danificados, no caso concreto a garantia de defesa foi concedida pela via judicial, porém sem que tivesse sido devidamente aproveitada pela ré no curso processual
. 2. A perícia judicial nos bens avariados era a contraprova robusta para demonstrar a falta de nexo de causalidade suscitada pela Recorrente. Entretanto, a produção da referida prova técnica não foi sequer pleiteada pela concessionária em sua contestação. Além do que, nem mesmo quando o juízo a quo comunicou a intenção de julgar antecipadamente a lide, houve insurgência da parte a respeito. Desse modo, a Equatorial se desincumbiu do seu dever previsto no artigo 373, inciso II do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade”.
(
TJ-PA
– APELAÇÃO CÍVEL: 0824903-79.2017.8.14.0301, Relator:
RICARDO FERREIRA NUNES
, Data de Julgamento: 18/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- In casu,
verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização
de R$ 2.573,91 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) (ID NºS. 10809868/10809875),
bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento
(ID Nº. 10809864/10809872 e seguintes),
que confirma que os equipamentos foram danificados por descarga elétrica e problemas na rede elétrica.
2-
Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas
, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante,
tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrida o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso
. 3- Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelada, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC. 4 -
Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato, a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, merecendo reparos a sentença ora vergastada
. 5-Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando procedente a demanda, a fim de condenar a empresa requerida à restituição do valor pago, qual seja, R$ 2.573,91 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), devidamente atualizado pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento), também a partir do evento danoso, que na hipótese de ação regressiva deve ser computado a partir do desembolso, nos termos da súmulas nºs. 43 e 54 do STJ. Invertido o ônus sucumbencial. Fixado os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC
”.
(TJ-PA
- APELAÇÃO CÍVEL: 0822747-79.2021.8.14.0301, Relator:
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado - grifei).

Por derradeiro, diante da reforma da sentença, com a procedência da ação,
inverto o ônus sucumbencial, condenando que a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação
.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
,
para julgar procedente a Ação, condenando a ré/apelada Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ao pagamento de R$ 10.914,54 (dez mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e quatro centavos),
corrigidos monetariamente
pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, ambos a contar a partir do desembolso da quantia paga.

Inverto, ainda, por consequência, o ônus sucumbencial, determinando que a ré/apelada realize o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/05/2025